Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-83.2014.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA ? DETRAÇÃO PENAL DE 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS ? RESTANTE A SER CUMPRIDA EM 04 (QUATRO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Possibilidade. O magistrado considerou como desfavorável, apenas a culpabilidade, sendo que nesse caso, já faz parte do tipo penal, nos termos da Súmula 19, do TJPA. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser readequada a pena base para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. ATENUANTE DA MENORIDADE ? Inviabilidade. Apesar de manter o seu reconhecimento, deixo de aplica-la, em virtude da Súmula 231, do STJ. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 ? Inocorrência. Na terceira fase, mantenho, de igual forma, a redução da pena referente ao tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em 1/6, aplicado pelo juízo a quo, perfazendo o quantum de 10 (dez) meses, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa. Procedo ainda, a detração penal realizada na sentença, pelo período que a apelante permaneceu presa provisoriamente, no cômputo de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de prisão, restando para cumprir a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?c?, do CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS ? Impossibilidade. A detração penal incide apenas para fins de fixação de regime prisional, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP. razão pela qual a apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Procedência. Novo quantum fixado compatível com o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?c?, do CP. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000521-83.2014.8.14.0067
APELANTE: BIANCA SOUSA FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA - DETRAÇÃO PENAL DE 06 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS - RESTANTE A SER CUMPRIDA EM 04 (QUATRO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Possibilidade.
O magistrado considerou como desfavorável, apenas a culpabilidade, sendo que nesse caso, já faz parte do tipo penal, nos termos da Súmula 19, do TJPA. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser readequada a pena base para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.
ATENUANTE DA MENORIDADE - Inviabilidade.
Apesar de manter o seu reconhecimento, deixo de aplica-la, em virtude da Súmula 231, do STJ.
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 - Inocorrência.
Na terceira fase, mantenho, de igual forma, a redução da pena referente ao tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em 1/6, aplicado pelo juízo
a quo
, perfazendo o
quantum
de 10 (dez) meses, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa. Procedo ainda, a detração penal realizada na sentença, pelo período que a apelante permaneceu presa provisoriamente, no cômputo de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de prisão, restando para cumprir a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - Impossibilidade.
A detração penal incide apenas para fins de fixação de regime prisional, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP. razão pela qual a apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Procedência.
Novo
quantum
fixado compatível com o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de setembro 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MOCAJUBA
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000521-83.2014.8.14.0067
APELANTE: BIANCA SOUSA FARIAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

BIANCA SOUSA FARIAS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba.

Consta da denúncia, que no dia 08 de fevereiro de 2014, após denúncia anônima, a ora acusada fora flagrada, guardando 09 (nove) ¿pururucas¿ de ¿maconha¿ no quintal de sua residência e no interior do imóvel, os policiais encontraram mais 13 (treze) petecas de ¿cocaína¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Bianca Sousa Farias, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343//2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, detraindo 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo período que permaneceu presa cautelarmente, restando a ser cumprida em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformada, a apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a fixação da atenuante da menoridade, em patamar acima do estabelecido, aplicação da causa de diminuição, referente ao tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343, na fração máxima de 2/3, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento, a fim de que seja mantida integralmente a decisão ora guerreada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da menoridade, em patamar acima do estabelecido, reconhecimento da causa de diminuição, referente ao tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343, na fração máxima de 2/3, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

Da dosimetria da pena base, extraí-se;
¿(...) A Ré é possuidora de bons antecedentes criminais;
Sua conduta social é boa, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade;
Culpabilidade comprovada, sendo a conduta da ré extremamente reprovável, em decorrência da forma como agiu, sendo sua conduta censurável, possuindo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Poucos elementos foram coletados sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Os motivos do crime indicam que ela foi impelida pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo.
Analisando as circunstâncias do crime, elas não encontram contornos especiais suficientes para ensejar uma exasperação da pena.
As consequências extrapenais foram leves, pois a substância entorpecente foi apreendida.
O comportamento da vítima (a vítima é a saúde pública) em nada influenciou a ocorrência do delito.
Concluindo, a vista de tais circunstâncias judicias, fixo a pena base no grau médio, prevista para o crime, previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, isto é, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa (...)¿

Dessa forma, percebe-se que o magistrado considerou como desfavorável, apenas a culpabilidade, sendo que nesse caso, já faz parte do tipo penal, nos termos da
Súmula 19, do TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta,
não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Assim, fixo a pena base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo ser readequada a pena base para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade, porém, deixo de aplica-la, em virtude da Súmula 231, do STJ, em que estabelece:
¿A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Na terceira fase, mantenho, de igual forma, a redução da pena referente ao tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em 1/6, aplicado pelo juízo
a quo,
perfazendo o
quantum
de 10 (dez) meses, restando a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Procedo ainda, a detração penal realizada na sentença, pelo período que a apelante permaneceu presa provisoriamente, no cômputo de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de prisão, restando para cumprir a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿c¿, do CP.

Ressalto, que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que a detração penal incide apenas para fins de fixação de regime prisional, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP:
¿O juiz ao proferir sentença condenatória: o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade¿,
razão pela qual a apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para readequar a pena base no mínimo legal.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0000521-83.2014.8.14.0067